Tribunal: TJES
Processo: 5008455-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008455-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RENILTON PAGUNG e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 18 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5008455-64.20238.08.0000

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargados:
Renilton Pagung e Outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 6920761, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Nas razões recursais de id. 7227398, o embargante alega em síntese que (a) o acórdão é omisso quanto à legitimidade do IDAF, que é o responsável pela execução da política cartográfica e agrária no território do Espírito Santo, bem como pela coordenação da Unidade Técnica Estadual, que executa o Programa Nacional de Crédito Fundiário; (b) é o IDAF que tem legitimidade exclusiva para figurar no polo passivo da demanda originária; (c) há omissão quanto à aplicação da teoria do órgão, falta de comprovação do nexo de causalidade, da conduta culposa do Estado e comprovação dos supostos lucros cessantes; e (d) os aclaratórios merecem ser acolhidos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas no id. 7313980.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DO ÓRGÃO. DANOS DECORRENTES DE CONTRATO SOB GESTÃO DE SECRETARIA ESTADUAL. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM. PREJUÍZOS ECONÔMICOS. PAGAMENTO DE VALOR MENSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a teoria do órgão e da imputação volitiva, o ato de Secretaria de Estado deve ser imputado à pessoa jurídica que compõe. Assim, o Estado do Espírito Santo é parte legítima para responder por atos provenientes da execução de contrato sob a gestão da SEAG - Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca.

2. O imóvel em que os agravados residem foi inundado após vícios aparentes na construção de barragem próxima ao local, havendo relatório técnico e estudo preliminar que indicam prejuízo econômicos e alagamento das casas existentes no terreno.

3. O próprio Estado do Espírito Santo admite que contratou segunda empresa para reparo de falhas na construção da barragem, bem como verificou a necessidade de construção de novas moradias às famílias afetadas, providência que ainda não foi concretizada.

4. Mantém-se, portanto, a decisão que determinou o pagamento de dois salários-mínimos mensais ao grupo familiar agravado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor registra que
“embora impute a responsabilidade do ato ao IDAF, autarquia estadual com personalidade jurídica própria, o Estado do Espírito Santo afirma que o contrato para realização da obra que resultou na inundação do imóvel dos agravados foi firmado pela SEAG -
Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
, órgão que compõe sua estrutura administrativa”
, restando demonstrada a legitimidade do embargante.

Além disso, resta consignado que há relatório técnico elaborado por engenheiro agrônomo que constata prejuízos econômicos sofridos pelos embargados em decorrência da construção da barragem, com evidentes falhas na execução do projeto, o que resultou na diminuição de renda e alagamento das casas, sendo necessária a manutenção da tutela de urgência.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual de 18.03.2024 a 22.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão 18.03.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.